Tribunal: TJPA
Processo: 0039099-34.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039099-34.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA HELENA CRUZ DAS NEVES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO SEGURADO APÓS A EC N.º 41/2003. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Regras aplicadas aos óbitos ocorridos após a vigência da EC n.º 41/2003.
Tempus regit actum.
Enunciado n.º 340 da Súmula do STJ.

2.

Os Tribunais pátrios são pacíficos no entendimento de que os pensionistas têm direito a perceber a totalidade dos vencimentos a que o ex-segurado faria
jus
se vivo fosse, em caso de falecimento anterior a edição da EC n.º 41/2003.

3.

No caso, incabível a paridade da remuneração entre servidores ativos e inativos pós EC n.º 41/2003, restando aos servidores o direito ao reajuste dos benefícios de aposentadoria para que lhe seja preservado o valor real.

4.

Segundo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a extensão de vantagens concedidas aos servidores ativos para os inativos, pelo critério da isonomia, pressupõe a existência de lei, o que não ocorre no presente caso.

5.

Manutenção integral da sentença, com o conhecimento e não provimento do apelo.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA HELENA CRUZ DAS NEVES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Sr. Presidente do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido, denegando a segurança (id. 1547904 – págs. 1/2).

A recorrente, em suas razões recursais (id. 2382745 – págs. 2/7), após síntese dos fatos, alega a necessidade de reforma da sentença em razão do pacífico entendimento de que deve ser concedida pensão por morte a integralidade dos proventos recebidos pelo militar inativo.

Pugna pela incorporação das parcelas transitórias e indenizatórias por já fazerem parte da remuneração do falecido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado, em contrarrazões recursais (id. 2382747 – págs. 1/13), pugna pela manutenção da sentença, com o não provimento do apelo.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A Emenda Constitucional n.º 41/2003 pôs fim à paridade, que era a garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que fosse reajustados os vencimentos dos servidores na ativa, regra esta, prevista no art. 40, §8º, da CF que foi incluída pela EC n.º 20/98.

Hoje, o texto constitucional em seu art. 37, X, garante a irredutibilidade dos proventos, assegurando somente a manutenção do valor nominal, o valor real, através da sua revisão geral anual, como forma de evitar que a inflação e o decurso do tempo corroam o valor real do pagamento. Para tanto, a revisão deverá ser feita sempre na mesma data e sem distinção de índices, para se manter o poder aquisitivo do valor pago a título de contraprestação pelos serviços.

Essas são as regras aplicadas aos óbitos corridos após a vigência da EC nº. 41/2003, isso porque as pensões serão regidas pela legislação vigente à época em que o servidor faleceu (
tempus regit actum
). No mesmo sentido a jurisprudência do STF e o Enunciado n.º 340 da Súmula do STJ:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. (...)”.
(RE 1120111 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018)

“PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – DATA DO ÓBITO. Aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época do óbito do instituidor”.
(ARE 644801 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 07-12-2015 PUBLIC 09-12-2015)

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
(Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 581)

In casu,
o que se observa dos autos é que o óbito do Policial Militar se deu em 18 de janeiro de 2010, posteriormente à vigência da EC nº. 41/2003, em 07.11.2005, portanto, não tem direito à paridade.

Ademais disso, sabe-se que o abono salarial passou a ser concedido aos policiais militares do Estado do Pará através do Decreto Estadual n° 2.209/97, posteriormente alterado pelo Decreto n° 2.836/98.

Importante salientar que o abono salarial é uma vantagem pecuniária concedida por recíprocos interesses do serviço público e do servidor, mas sempre será uma vantagem transitória, a qual não se incorpora de qualquer título aos vencimentos. Encontra-se pacificado o entendimento, neste Egrégio Tribunal de Justiça, de que a origem do Abono Salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2° do Decreto n° 2.836/98,
in verbis
:

"Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e
não será incorporado
, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Destarte, devido ao fato de não se tratar de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim transitório e emergencial, apenas fazem jus ao seu recebimento os policiais em atividade, de modo que é inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e pensão.

Veja o que diz o art. 1° do Decreto 2.219/97:

“Fica concedido o abono, em
caráter emergencial
, aos policiais civis, militares e bombeiros militares,
em atividade,
pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, (...)”

Na mesma linha, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. AUXÍLIO INVALIDEZ E ABONO SALARIAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ÓBITO OCORRIDO EM PERÍODO ANTERIOR A EC Nº 41/2003. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. PAGAMENTO RETROATIVO RESPEITANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO IGEPREV INSURGINDO QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA. NÃO INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL, DADO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA. RECURSOS CONHECIDOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO(...) 2. A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; 3. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, razão pela qual é cabível a incorporação do auxílio invalidez, vez que a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003; 4.
Em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e, consequentemente, na pensão da apelante(...)
(2594595, 2594595, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR INATIVO. INCORPORAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. (..)
2- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, restando impossibilitada a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, de maneira que o autor não faz jus ao recebimento do referido abono;
3- O STF expressa o entendimento de que apenas as vantagens de natureza genérica concedidas, por lei, aos servidores em atividade é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso dos autos; (...) (2407909, 2407909, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-06)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MIL ITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSI BILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS INATIVOS. CRIAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. (...).
2- O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 3- As vantagens concedidas aos servidores em atividade, para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto, bem como, porque tem natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STF e deste Egrégio Tribunal. 4- O apelado entrou para a reserva remunerada após a Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo inaplicável o direito à paridade de proventos
(2305872, 2305872, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-15)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO DO RECURSO
, pelo que mantenho a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021